Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, ao acolher os embargos de declaração opostos pelas partes requeridas, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O juízo a quo entendeu que não houve comprovação da quitação integral do acordo firmado entre as partes, razão pela qual rejeitou os pedidos de abstenção de cobrança da dívida e de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A autora sustenta ter sido cobrada indevidamente, e de forma reiterada, por dívida que afirma já ter quitado. Em razão disso, requereu a interrupção das cobranças e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Ao analisar os autos, verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar a quitação integral da dívida. Os documentos apresentados se limitam a capturas de tela de um acordo firmado em 21/11/2023, no valor de R$ 1.007,35, e a um comprovante de pagamento de parcela única, no valor de R$ 87,03. Não há nos autos qualquer outro elemento que comprove o adimplemento total da obrigação.
6. Embora a autora afirme que “todas as parcelas foram devidamente pagas”, tal alegação não foi acompanhada de prova mínima que lhe conferisse verossimilhança. A análise dos elementos constantes dos autos não permite formar juízo de convencimento acerca da existência de cobrança indevida, tampouco da prática de ato ilícito por parte das requeridas.
7. Ressalte-se que, embora a autora seja considerada parte vulnerável na relação de consumo, não se mostra hipossuficiente a ponto de não poder produzir prova documental mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Dessa forma, ausente a comprovação da quitação integral da dívida e não sendo possível identificar conduta ilícita por parte das requeridas, não há que se falar em abstenção de cobrança nem em indenização por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula do julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.